Tribunal: STF
Processo: ARE 1335010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBICA. REPARAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA SITUADA ENTRE A MARGEM DA LAGOA DO CAPRI E A RUA BLANDINA STEINER BECKHAUSER. BALNEÁRIO DO CAPRI. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SITUADO IMEDIATAMENTE EM FRENTE. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO CAPRI. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA CONDENAR A UNIÃO SUBSIDIARIAMENTE EM RELAÇÃO AO PARTICULAR PARA ELABORAÇÃO DO PRAD E SOLIDARIAMENTE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL PARA DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS ENTULHOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO POR OMISSÃO PELO DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO TRAPICHE E DA RAMPA DE ACESSO A EMBARCAÇÕES. MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRA A UNIÃO. PRAZO PARA IMPLEMENTAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.
    Apelação da Associação dos Moradores e Proprietários do Capri não conhecida por deserção.
    A sentença não é nula por ausência de fundamentação considerando que foram examinadas as alegações de defesa da União, tendo o juiz concluído que as suas ações foram insuficientes para 'evitar a interferência não autorizada em praia e acrescidos de marinha' e embasado a sua condenação no art. 225, § 3º, da Constituição Federal.
    Não é extra petita a sentença porque (a) em se tratando de ação civil pública para proteção ao meio ambiente, a relação entre pedido e sentença deve ser vista com prudência, a fim de que seja possível alcançar o objetivo maior de efetiva tutela jurisdicional de reparação do dano ambiental da forma mais eficaz e mais justa possível; (b) o pedido inicial é amplo de condenação da União 'solidariamente com os demais réus ou dentro da responsabilidade de cada um', o que confere ao juiz maior autonomia na distribuição adequada das responsabilidades, sem que haja ferimento do princípio de que a causa de pedir e o pedido definem a lide e determinam os limites em que há de se operar a jurisdição no caso concreto (teria da substanciação).
    A responsabilidade da União deriva da omissão que se caracterizou quando, no passado, a Capitania dos Portos avaliou o loteamento e, mesmo sabendo das irregularidades, limitou-se a não expedir autorização; e quando a SPU de Santa Catarina não autorizou a ocupação ou aforamento da área. Não foi providenciada fiscalização da área. Nada foi feito para impedir ou paralisar os eventos que se sucederam na área degradada. Não tem cabimento a condenação ao pagamento de indenização porque não se apresenta necessária para solucionar o caso concreto em que os danos que podem ser imputados aos réus desta ação foram considerados pelos técnicos como passíveis de reversão.
    É razoável que a análise da utilidade pública e do interesse social na manutenção do trapiche e da rampa de acesso a embarcações ocorra no âmbito administrativo e não diretamente pelo Judiciário neste momento, considerando que (i) se trata de obra considerada por lei como de baixo impacto ambiental passível de licenciamento; (ii) a Lagoa do Capri tem essa característica de ser utilizada para tráfego de embarcações (iates); (iii) não se está a autorizar de pronto a permanência destas estruturas no imóvel em questão, mas possibilitando que tais construções sejam avaliadas pela autoridade administrativa competente, que conhece bem a região e a quem incumbe uma análise mais criteriosa sobre as reais condições dessas benfeitorias a saber se atendem às normas ambientais e ao interesse social local.
    A fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação encontra amparo no art. 461, §5º, do Código de Processo Civil e deve ser prestigiada essa previsão legal inclusive quando se tratar de imposição à Fazenda Pública (posicionamento atual do STJ e deste TRF). Poderia ter o juiz fixado o prazo para cumprimento da obrigação segundo os critérios que entendia pertinentes ao caso concreto, estando dentro do seu campo de arbítrio avaliar as circunstâncias pertinentes e definir o momento adequado para que sejam concretizadas as suas determinações.
    O fato de ter sido fixado em até 90 dias a contar do trânsito em julgado da sentença não representa invasão da competência de admissibilidade dos recursos e definição dos seus efeitos, que ocorrerão independentemente do prazo fixado.
    É razoável que o cumprimento do plano de recuperação ocorra depois do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a realização neste momento. Sentença mantida na íntegra.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, caput e parágrafo 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) REPARAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA SITUADA ENTRE A MARGEM DA LAGOA DO CAPRI E A RUA BLANDINA STEINER BECKHAUSER. BALNEÁRIO DO CAPRI. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL SITUADO IMEDIATAMENTE EM FRENTE.
    (...) considerando que (i) se trata de obra considerada por lei como de baixo impacto ambiental passível de licenciamento; (ii) a Lagoa do Capri tem essa característica de ser utilizada para tráfego de embarcações (iates); (iii) não se está a autorizar de pronto a permanência destas estruturas no imóvel em questão, mas possibilitando que tais construções sejam avaliadas pela autoridade administrativa competente, que conhece bem a região e a quem incumbe uma análise mais criteriosa sobre as reais condições dessas benfeitorias a saber se atendem às normas ambientais e ao interesse social local.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente